Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento para tratamento de câncer. Interesse de agir. Cerceamento de defesa. Dano moral.

1. A suposta falta de exaurimento da via administrativa não repercute sobre o interesse da autora, cuja pretensão vem sofrendo resistência por parte da ré. De mais a mais, não é requisito exigido para o exercício do direito de ação constitucionalmente garantido.

2. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se inútil a produção de outra espécie de prova.

3. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente com câncer.

4. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fixada em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.